Tribunal: TJDFT
Processo: 0717251-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717251-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento individual da sentença movida pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, não destacou os honorários contratuais requeridos ao determinar a expedição da requisição de precatório. Eis o teor do r. decisório (ID 119437665 dos autos de referência): Trata-se de petição (ID 119182575), na qual o escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS requer seja deferido o destaque dos honorários contratuais no requisitório a ser expedido em favor do(a)(s) credor(a)(es), no percentual de 20% (vinte por cento). Argumenta que a sociedade de advogados em questão foi contratada pelo SINDIRETA/DF para defender os filiados a esta entidade sindical nas ações envolvendo o Tíquete Alimentação e que tal obrigação restou devidamente cumprida em todos os seus termos, tendo em vista o trânsito em julgado do título executivo que aparelha o presente cumprimento de sentença por JOÃO LAZARO RIBEIRO SILVA. Decido. Nada a prover quanto ao pedido de dedução de valores referentes aos honorários advocatícios, formulado pelo escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS sob o ID 119182575, em razão de contrato formalizado com o sindicato da categoria (ID 119182583). Isto porque a lei não confere ao sindicato legitimação para dispor sobre direito material dos seus sindicalizados ou de eventuais beneficiários do título coletivo. O que ela confere, em verdade, é a legitimação extraordinária para a defesa processual dos direitos dos seus representados. Em outras palavras, ao legitimado extraordinário (Sindicato) é conferido poderes para defender em juízo os interesses dos representados, por meio de seus patronos, sem que, contudo, isso consubstancie alguma autorização para pactuar a respeito de verbas salariais devidas aos substituídos. Assim, no caso das entidades de classe, ainda que seja ampla sua legitimação extraordinária para defesa de direitos e interesses individuais e/ou coletivos dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, nos termos do art. 8o da Constituição Federal, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida quando tal ente juntar aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo, que deve ter sido celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, a autorização destes para que haja tal retenção. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, em face da ausência relação jurídica contratual entre estes e o escritório. Por isso, o contrato de honorários pactuado diretamente com a entidade de classe só pode assegurar ao escritório a retenção dos valores destinados ao pagamento da verba honorária, somente no caso de os substituídos anuírem expressamente com os honorários pactuados. O que, de acordo com a documentação acostada sob o ID 119182583, não é o caso. Assim, não há como reconhecer a validade jurídica do acordo, a fim de dar seguimento ao pedido formulado pelo escritório de advocacia. Intime-se o escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS apenas para ciência. No mais, aguarde-se o prazo do Executado quanto às determinações exaradas na Decisão de ID 118008524. Embargos de declaração foram rejeitados na decisão de ID 123507081 publicada em 6.5.2022. Inconformado, o advogado da exequente afirma que os documentos juntados são de anuência ao destaque dos honorários contratuais mediante o contrato de prestação de serviços individual no ID 119182578 e também Assembleia Geral Extraordinária constante no ID 119182582, em que os associados ao SINDIRETA/DF concordam com os honorários advocatícios propostos pela banca de advogados. Aduz que a negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais, além de gerar um enriquecimento indevido da parte substituída, o Sr. Joao Lazaro Ribeiro Silva, malfere os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium. Destaca que a exigência do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 é somente de que o advogado junte aos autos o contrato de honorários Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o destaque dos honorários contratuais devido ao caráter alimentar das verbas envolvidas e o risco de expedição das requisições de pagamento. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Verifica-se que a determinação de expedição dos requisitórios com destaque dos honorários contratuais já ocorreu na decisão de ID 125005738 dos autos de referência em 18.5.2022. Todavia, as beneficiárias diferem do agravante, haja vista a menção ao documento de ID 117803685, em que os causídicos outorgados pelo Sr. João Lazaro Ribeiro Silva são a Dra. Rosângela Maria Oliveira Loiola e a Dra. Cláudia Virgínia Rodrigues Pereira, conforme procuração datada de 23.3.2022. Desse modo, não ficou evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada, notadamente porque não demonstrado o direito aos honorários contratuais que persegue. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador